Tribunal: STF
Processo: RE 1279893
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementada: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA. INCIDÊNCIA DA LCE N. 442/2009 NO TETO REMUNERATÓRIO. QUESTÃO NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO TEMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRIMAZIA DO CONTRADITÓRIO ÚTIL. PRELIMINAR AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
    APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSTITUIDOR FALECIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 41/2003. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ART. 3º DA EC N. 47/2005, PARA FINS DE REAJUSTE VENCIMENTAL. PARIDADE COM OS AGENTES PÚBLICOS DA ATIVA. EXEGESE DA EC N. 70/2012. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
    BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, § 7º, I, DA CF/1988. TOTALIDADE DOS PROVENTOS, COMO SE VIVO FOSSE, LIMITADO AO TETO FIXADO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ACRESCIDO DE 70% DO QUE EXCEDER A ESSE VALOR. SUBMISSÃO, AINDA, À LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART 37, XI, DA CF/1988 E NA ECE N. 68/2013. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.“
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, XI, e 40, §§ 1º, 3º, 7º, I e II, 8º e 17, da Constituição Federal; arts. 6º-A, 7º e 9º, da EC nº 41/2003; art. 3º, da EC nº 47/2005; e art. 1º e 2º, da EC nº 70/2012. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    De início, importante pontuar que, no que diz respeito à pretensão de submissão da base de cálculo ao teto estabelecido pelo inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, verifica-se não haver interesse recursal, portanto a tese da recorrente fora acolhida ainda em primeira instância. 
    Para além disso, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório dos autos rever o entendimento de origem quanto ao enquadramento, para fins de paridade remuneratória, de pensão por morte ao que estabelecido na Emenda Constitucional nº 70/2012, cujo instituidor, servidor estadual, inativou por incapacidade física e faleceu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.033.243-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso; RE 1.247.050/MA, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.298.033/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.298.920/SC, Ministro Marco Aurélio. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1.265.122-AgR/SC, Ministra Rosa Weber)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator